Tribunal: TCU
Processo: 018.237/2018-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos pelo Sr. Agenor Manoel Ribeiro a decisão que negou provimento a recurso de reconsideração interposto pelo responsável contra deliberação que julgou irregulares suas contas, com imputação de débito e multa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de embargos de declaração opostos pelo Sr. Agenor Manoel Ribeiro ao Acórdão 7283/2020-TCU-Primeira Câmara , que apreciou recurso de reconsideração interposto pelo mesmo responsável contra deliberação que julgou irregulares suas contas e o condenou ao pagamento de débito e multa, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, nos termos do art. 34, caput e § 1o, da Lei 8.443/1992, para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente, ao Ministério da Cidadania e à Procuradoria da República no Estado do Ceará.